Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004887-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUEL FERREIRA DE MORAES - CPF: 428.051.121-72 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO EXPRESSAMENTE PELO LAUDO PERICIAL MÉDICO - AUTOR INTIMADO DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE A CONCLUSÃO DO LAUDO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO - PRECLUSÃO - ART. 278 CPC - LESÃO QUE NÃO É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado.

A impugnação ao laudo pericial médico deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1004887-06.2020.8.11.0041

Apelante
: Emanuel Ferreira de Moraes

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Emanuel Ferreira de Moraes.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação, em razão de ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pelo autor, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

160724252): Sustenta, em síntese, que a ocorrência de acidente de trânsito e o nexo de causalidade são inequívocos e estão devidamente demonstrados pelos documentos dos autos. Afirma que tanto o boletim de ocorrência quanto o prontuário médico são documentos públicos que dão conta do sinistro e do nexo causal.

Pugna pelo provimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização ao autor no valor de R$ 675,00, bem como requer a inversão da distribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração da verba honorária para R$ 1.500,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

160724255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1004887-06.2020.8.11.0041

Apelante
: Emanuel Ferreira de Moraes

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação
de
Emanuel Ferreira de Moraes
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em razão de ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pelo autor, bem como condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 160724244), concluiu que, em que pese tenha o autor lesões permanentes, não restou comprovado que decorrem do acidente de trânsito narrado na petição inicial, como se lê:

“(...)
5. CONCLUSÃO

Com base nos documentos e exame clínico pericial, conclui-se que o periciando teve acidente com fratura de base da falange proximal do quinto dedo da mão direita e realizado tratamento conservador com tala gessada e evoluiu com um déficit funcional de grau médio de 50% do 5o dedo da mão direita.
Com os documentos acostados aos autos, não há como afirmar se o trauma apresentado foi decorrente do acidente narrado na inicial
. (...)”.

Devidamente intimado para se manifestar acerca do laudo médico pericial (Id. 160724245), o autor apresentou manifestação em que sequer questionou o ponto, porquanto se limitou a discorrer sobre o valor da indenização (Id. 160724246).

Sobreveio sentença de improcedência da ação, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade, nos seguintes termos (Id. 160724251):

“(...) No caso dos autos, está demonstrado que o Autor possui déficit funcional de grau médio de 50% do 5o dedo da mão direita, conforme laudo pericial juntado ao ID. 90471595 – pág. 05.

Contudo,
não há nos autos nenhuma prova de que as mencionadas lesões foram provocadas por acidente de trânsito a ensejar o pagamento de indenização do Seguro DPVAT
.

No caso concreto, o laudo médico pericial realizado em Juízo (ID. 90471595), o perito concluiu que “Com os documentos acostados aos autos, não há como afirmar se o trauma apresentado foi decorrente do acidente narrado na inicial”,
não havendo qualquer impugnação da parte Autora quando oportunizada a se manifestar acerca do resultado da perícia
. (...)”.

Dessa forma, não há comprovação do nexo de causalidade direto entre as lesões e o acidente de trânsito.

Dessa forma, apesar das alegações apresentadas pela autora, o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições, porquanto corrobora as demais informações do processo, bem como, ao que se percebe, seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico, não se afigura possível a reforma da sentença.

Salienta-se que o autor fora intimado para se manifestar acerca do laudo pericial e não houve oposição alguma com relação às conclusões do perito, de modo que não se extrai que tenha realizado qualquer impugnação no momento processual adequado.

Sobre o assunto, o CPC determina:

“Art. 148. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Assim, ao que se percebe, o autor deixou de se manifestar sobre a discordância no momento oportuno, o que levou à preclusão da matéria, nos moldes do artigo 278 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA – NULIDADE RELATIVA – PRECEDENTE DO STJ – PRECLUSÃO RECONHECIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. De acordo com a jurisprudência do STJ, a incapacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo constitui nulidade relativa, desse modo, a parte deve deduzir sua discordância acerca da capacidade profissional do expert na primeira oportunidade, sob pena de preclusão . Na hipótese, competia a seguradora recorrente apresentar impugnação logo após a nomeação da profissional fisioterapeuta como perita , o que não ocorreu, pois esta, inicialmente, apresentou os quesitos a serem respondidos (Id. n. o 23600455) e na sequência outras 4 (quatro) manifestações solicitando esclarecimentos e complementação. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade de contestar a capacidade técnica do expert.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT , em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)” (TJMT, AP 0010540-79.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL – ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO PERITO – PRECLUSÃO – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
A manifestação acerca do perito judicial deve ocorrer na primeira oportunidade, não sendo possível impugná-lo após a prolação da sentença, eis que operada a preclusão
” (TJMT, AP 0002700-95.2016.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023